Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708922-36.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: JOSINALDO FERNANDES PEIXOTO DESPACHO Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno (id 24638146), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR